Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-87.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001785-87.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOCIEDADE GUARANTA DE TELEVISAO LTDA - ME - CNPJ: 37.445.046/0001-24 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1001785-87.2021.8.11.0025

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Embargante(s):

SOCIEDADE GUARANTA DE TELEVISAO LTDA - ME

Embargado(s):

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EXCLUSIVO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O e

V O T O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido nos autos supramencionados, cujo propósito é exclusivamente para fins de prequestionamento da matéria objurgada.

Pois bem.

Preconiza o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, ante o exclusivo propósito de prequestionamento, os REJEITO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022